Tribunal: TJES
Processo: 5009868-70.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009868-70.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE FREITAS AZEVEDO
RECORRIDO: MOTO SCARTON LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID’s 9304827 e 9304830).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrentes, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO DE FRETE QUANDO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em síntese, a cobrança indevida de valores a título de frete, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar procedente os pleitos autorais.
3.

Entendo que o valor do frete foi acrescido no valor da motocicleta, devidamente discriminado na nota fiscal de ID 9304333 (no campo fatura como “parcela 002”), o que não encontra óbice na legislação vigente, posto que é permitido o repasse ao consumidor dos valores referente ao frete. Note-se o que o art. 13, § 1º, da Lei 6.729/1979 é claro ao asseverar que
“É livre o preço de venda do concessionário ao consumidor, relativamente aos bens e serviços objeto da concessão dela decorrentes. 1° Os valores do frete, seguro e outros encargos variáveis de remessa da mercadoria ao concessionário e deste ao respectivo adquirente deverão ser discriminados, individualmente, nos documentos fiscais pertinentes”
.
4.
O entendimento de que o valor cobrado é indevido, não merece amparo, uma vez que o valor do frete (custo que o concessionário teve para trazer a motocicleta da montadora/importadora até a loja) se incorpora ao preço final de venda do bem, conforme autorizado na legislação acima. Assim, em se tratando de serviço efetivamente prestado (tanto que a parte Autora/Recorrente juntou a nota fiscal de ID 9304333 traz o referido valor como “parcela 002” – incorporando o preço final do bem), tenho que não se afigura a ocorrência de ilegalidade na cobrança do custo correspondente, na esteira da
ratio
encampada no julgamento do REsp nº 1.578.553-SP (Recurso Repetitivo, Tema 958 - STJ).
5.
Quanto ao incremente, veja-se que o julgador primitivo acertou ao asseverar que
“
Em outros termos, o consorciado contemplado tem na depreciação do bem recebido e no incremento do preço dos bens a serem futuramente adquiridos a contrapartida do fato de que já pode desfrutar do objeto desejado antecipadamente, ao passo que os demais contribuíram, até então, para a formação do grupo comum, em que pese ainda não houvessem logrado acesso ao bem da vida desejado. Esse incremento é indissociável da manutenção do equilíbrio econômico financeiro da avença. E não sem razão o art. 3º, §2º, da Lei no 11.795/2008 proclama que “O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado.”.
6.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)